Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722663-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WERICK DA SILVA IMPETRANTE: SUMARA FERREIRA GOUVEIA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada SUMARA FERREIRA GOUVEIA, OAB/DF 48.231, em favor de WERICK DA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, alegando a coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal (crime de homicídio qualificado). Afirma a impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista no artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal, pois, no dia 02/12/2018, por volta de 4h da manhã, Werick da Silva efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Flaubert Dias Barbosa, o qual veio a óbito. Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, já que possui residência fixa no distrito da culpa e têm ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Sustenta que a melhor decisão é colocar o paciente em liberdade com monitoramento eletrônico, uma vez que existem informações de que o número de contágios está sendo camuflado e é papel do Judiciário salvaguardar quem se encontra sob seus cuidados. Menciona a Recomendação no 62, de 18/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar, em face de a COVID-19 ter atingido o sistema prisional. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, denunciado pelo crime do artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal – homicídio qualificado -, teve, em 11/02/2018, a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular. In verbis: “Cuida-se de representação formulada pelo Ministério Público, pela decretação da prisão preventiva de WERICK DA SILVA e FLÁVIO CAIO MOTA DA SILVA, apontado como autores da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal (denunciado Werick) e no art. 121, §2o, inciso II e III, c/c art. 29, ambos do Código Penal (Denunciado Flávio Caio). Alega que a medida extrema em exame revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Por fim, ressalta a necessidade de que a prisão preventiva seja decretada inaudita altera pars (id 54958572). Decido. A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme inclusive enumerado pela Autoridade Policial em seu relatório final, o que ensejou o recebimento da denúncia por este Juízo (id 55388878). De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado aos denunciados comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Consta dos autos que os acusados seriam os autores do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Flaubert Dias Barbosa. A conduta foi executada com extrema ousadia, uma vez que o crime foi cometido na área externa de um bar, em frente a diversas pessoas, a demonstrar a completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade. A esse modus operandi, revelador de alta periculosidade dos réus, associa-se que se cuida de pessoas que, em tese, praticam reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade, o que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados. Consta nos autos anotações criminais em desfavor dos acusados pela prática de porte ilegal de arma de fogo e roubo circunstanciado, demonstrando que estão dispostos e estimulados a praticarem novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhes impor um freio inibitório. Ademais, tendo em vista a recente data do suposto cometimento do crime de homicídio que se apura nos autos, tem-se demonstrada a existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Autoriza-se, assim, a prisão para que se evite que, soltos, voltem a cometer crimes graves, dada a probabilidade razoável que isso aconteça, antes de seu julgamento. Não se pode deixar de considerar, ademais, que os representados podem se voltar contra as vidas das testemunhas com o mesmo grau de violência que demonstraram em relação à vítima, uma vez que uma das testemunhas ouvidas em fase inquisitiva demonstrou bastante receio, por ter recebido séria ameaça de um dos representados, requerendo sigilo em suas declarações. A medida se fará necessária para que a instrução em juízo possa ser realizada sem maiores riscos à influência sobre os ânimos das testemunhas, inclusive aquelas que foram ouvidas pela Autoridade Policial mediante garantia de resguardo de seus dados pessoais. Ressalte-se que se está diante de feito sujeito ao procedimento escalonado do Tribunal do Júri, de forma que a instrução, em caso de eventual pronúncia, deverá ser repetida inclusive em sessão plenária de julgamento, ocasião em que a colheita da prova oral é ainda mais delicada. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, pois não teria poder dissuasório para impedir novas condutas violentas por quem já agiu como os representados. A par disso, a conduta pretérita dos representados, com sua denotada periculosidade e afronta à ordem instituída, não se mostra compatível com alguém que pretendesse, por mera liberalidade, abandonar a senda delitiva e submeter-se às determinações do Poder Judiciário. Por fim, diante da mencionada urgência, resta igualmente demonstrada a necessidade de que a prisão seja decretada mediante postergação do contraditório, na forma autorizada pelo art. 282, § 3o, do CPP (com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019), por se antever que a medida cautelar poderia perder sua eficácia caso fosse precedida de intimação dos representados, já que denotam destacada periculosidade e tendência a afrontar os poderes constituídos. É provável a fuga dos representados caso saibam da possibilidade de prisão. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WERICK DA SILVA e FLÁVIO CAIO MOTA DA SILVA, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Expeçam-se os competentes MANDADOS DE PRISÃO. Cientifique-se o Ministério Público. Promovam-se as comunicações necessárias.”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva consubstanciados na ocorrência policial n.o 9.066/2018-0, no laudo de perícia necropapiloscópica, no laudo de exame de corpo de delito, no relatório final e nos depoimentos colhidos na delegacia (ID: Num. 54957838) Segundo consta da denúncia, “em 02 de dezembro de 2018 (domingo), por volta de 4h da manhã, em na DF 290, módulo 03, em frente ao Lote 35, Residencial Santa Maria, Santa Maria/DF WERICK, de forma consciente e voluntária, com unidade de desígnios e comunhão de esforços com FLÁVIO, efetuou disparos de arma de fogo contra Flaubert Dias Barbosa, ocasionando às lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 09/19 que foram a causa de sua morte”. Ressalta-se que a testemunha sigilosa reconheceu os autores do crime de homicídio (ID: Num. 54958954). Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que ostenta em sua folha penal anotação por roubo (processo 2010.04.1.012369-4), demonstrando que o presente fato não se trata de fato isolado. Ademais, a hipótese em questão denota a prática de homicídio duplamente qualificado consumado, praticado em via pública mediante diversos disparos de arma de fogo, circunstâncias que, para além da gravidade em concreto, denotam ousadia e certeza de impunidade. Acrescente-se, ainda, que a testemunha informou que o paciente e o outro acusado vão sempre armados para o bar (ID: Num. 54958954). Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por outros delitos, havendo fundado receio de reiteração delituosa. 2. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e preservando a instrução criminal, ante o risco efetivo de intimidação de testemunhas, inclusive oculares, dos fatos. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. 5.Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1246006, 07054718620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva uma vez que verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pela periculosidade do paciente e pela reiteração delitiva. 2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1256380, 07136630820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Quanto ao argumento de que o paciente faz jus à liberdade provisória, em virtude da necessidade de aplicação das medidas preventivas referentes à Covid-19, igualmente não merece prosperar. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. Convém destacar que um dos critérios para a reavaliação da prisão provisória instituído na referida Recomendação é que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, o paciente – acusado por crime de homicídio qualificado - não se enquadra nos requisitos para reavaliação da prisão provisória, indicado no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ. Por fim, acerca da pandemia pelo contágio do novo Coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Com efeito, no presente caso, não se comprovou que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de julho de 2020 18:11:39. ROBSON BARBOSA Desembargador